Tribunal: TJDFT
Processo: 0720424-12.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720424-12.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KATIA CRISTINA FREIRE CHAVES, RENATO NOGUEIRA QUEIROS APELADO: RENATO NOGUEIRA QUEIROS, KATIA CRISTINA FREIRE CHAVES, MF MERCANTIL FINANCIAMENTO LTDA D E S P A C H O Intime-se a apelante Katia Cristina para se manifestar sobre as preliminares suscitadas nas contrarrazões de ID no 42270572, a teor do art. 10, do CPC. Brasília, DF, em 12 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator